Tribunal: STF
Processo: RHC 271731
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Intimação. Erros parciais na qualificação do recorrente. Alegação de nulidade. Inocorrência. Ausência de prejuízo concreto. Princípio do pas de nullité sans grief.  Arguição em momento inoportuno. Preclusão. Alegação de ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial: matéria não analisada pelas instâncias antecedentes: dupla supressão de instância. Ilegalidade não configurada. Negativa de seguimento.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental  no Habeas Corpus nº  1.035.731/TO (e-doc. 79).

2. Colhe-se dos autos o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal  (homicídio qualificado).

3. Revisão criminal proposta pela defesa foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4)

4.  Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 62). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato coator impugnado. Seguiu-se ao protocolo de embargos de declaração, sem êxito (e-doc. 96).

5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da condenação do recorrente em processo-crime eivado de nulidades. Aponta que o recorrente teria permanecido sem defesa técnica desde 1997, quando da prática do último ato processual documentado pela antiga defesa constituída. Alega ineficaz a tentativa de intimação do recorrente, bem como inidônea a alegação de que estivesse foragido. Destaca a existência de erros de qualificação do recorrente no edital de intimação. Argui, ainda, ausência de justa causa para a pronúncia, afirmando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais não submetidos ao contraditório judicial, especialmente depoimentos prestados na fase policial por testemunhas não ouvidas em juízo ou por corréu que posteriormente alterou sua versão dos fatos. Aduz que a prova judicializada produzida em instrução não incriminou o recorrente e que houve violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência, sendo indevida a submissão ao Tribunal do Júri com base apenas em elementos informativos colhidos no inquérito policial.

6. Requer a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com o refazimento do ato e a expedição de alvará de soltura.

7. O Ministério Público de Tocantins, em contrarrazões (e-doc. 120), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 128), opinam pelo não provimento do recurso.

É o relatório. 

Decido.

8. De início, verifico que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, indeferido pedido de revisão criminal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato impugnado, afastou as alegações de nulidade, destacando a notícia de diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal do recorrente no endereço indicado ao Juízo, assentando não haver sido demonstrada a existência de qualquer prejuízo ao recorrente, que permaneceu assistido por defensor público durante o processo, não tendo sido praticado qualquer ato processual quando no lapso temporal de 1998 até 2009. Confira-se o trecho a seguir do acórdão recorrido:

“O paciente foi preso em flagrante em 30/12/1995 (fl. 272), e solto no dia seguinte (fl. 338), por força de um habeas corpus.
Constituiu advogado em 4/1/1996, (fl. 366), tendo solicitado adiantamento do interrogatório judicial, ocorrido em 18/01/1996 (fl. 369). No interrogatório, declarou residir na Av. Araguaia, s/n, Pau D'Arcos, Tocantins.
No dia 29/01/1996 não foi localizado pelo Oficial de Justiça, que certificou " que procedi diligências no município de Pau d'Arcos e sendo ai deixei de intimar Francisco Francisco Estevão Gomes de Almeida, em virtude de ter sido informado por populares que o mesmo não se encontra mais naquela cidade, que saiu para local incerto e não sabido" (fl. 400). 
Outras tentativas de intimação foram feitas no mesmo endereço em 09/1997 (fls. 407 e 415) e 01/1998 (fls. 423/427). 
Frustrada a audiência prevista para 02/1998 (fl. 429), o processo parou de receber impulsionamento até que, em 05/2007, o juiz se declarou impedido por ter atuado como advogado (fls. 431, 435,437, 2007). Em 2009, em substituição ao impedimento, o processo foi remetido para outra comarca, com designação de audiência para 7/10/2009 (fl. 447).
Veja-se que no lapso de 1998/2009, embora não tenha sido comunicada a renúncia ao mandato, o paciente não ficou com a defesa comprometida, simplesmente porque não foi praticado nenhum ato processual. 
Mais uma tentativa de intimação para comparecimento à audiência foi feita no mesmo endereço em Paus D'Arco, em 17/7/2009, ocasião em que se colheu informação de que o paciente residia em Goiânia, Goiás, em endereço desconhecido (fls. 459/460). 
Ausente à audiência, foi decretada sua revelia e designada a Defensoria Pública, que passou a acompanhar o processo. 
Quanto à alegação de ofensa ao direito de defesa do paciente, o juízo de primeiro grau destacou que, poucos dias após ser interrogado, o paciente não foi mais encontrado no endereço declinado, e não comunicou nos autos: 
"[...] o acusado residia na cidade de Pau D’arco, local em que foi preso em flagrante no ano de 1995, tendo sido expedido alvará de soltura em 31/12/1995 (fls 45 – relt-7). Ao ser intimado pessoalmente em 23/01/1996, ou seja, 23 dias após ser posto em liberdade o denunciado evadiu-se do distrito de culpa. Além disso, houve nova tentativa de intimação pessoal do réu nos anos subsequentes (28/09 /1997 – ev1- out14, fls 79; 06/01/1998 – out 14, fls 85), ressaltando que ele não foi localizado porque estava em local incerto e não sabido. 
Para além disso, caberia ao réu comunicar nos autos a mudança de endereço, nos termos do artigo 367 do CPP."
Na revisão criminal, o TJTO considerou que o paciente se evadira do distrito da culpa e que a Defensoria Pública atuou em todos os atos processuais subsequentes (fl. 19): 
"Preliminarmente, não há como acolher a tese de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica. De fato, o advogado inicialmente constituído participou de atos relevantes no processo até 1997, inclusive da oitiva de testemunhas. Posteriormente, após longa inércia do réu — que, conforme certificado nos autos, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido —, o juízo nomeou defensor dativo para acompanhá-lo na audiência de instrução realizada em 2009. 
Posteriormente, a Defensoria Pública passou a atuar com plenitude, apresentando alegações finais e interpondo os recursos cabíveis, inclusive Recurso em Sentido Estrito e Apelação Criminal. Ressalte-se que a ausência de renúncia formal por parte do antigo advogado não desonera o acusado de comunicar mudança de domicílio ao juízo. Ao revés, ao fugir e tornar-se revel, deixou de contribuir para a regularidade da marcha processual, ensejando a nomeação de defensor, em conformidade com o artigo 261 do Código de Processo Penal. Não se pode falar em nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o que não se vislumbra."
O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, não se transferindo à Justiça obrigação de busca por novos locais onde possa ser encontrado para acompanhar o processo e constituir novo defensor. Portanto, não cabe ao paciente invocar nulidade atrelada à sua própria inércia. 
(...)
Quanto aos erros materiais (troca de sobrenome e/ou erro de filiação) nos expedientes cartorários, a instância precedente considerou que essas intimações seriam até mesmo desnecessárias, pois, para o réu revel, bastaria a intimação da defesa técnica (fl. 19): 
“"Quanto aos erros nos dados qualificativos dos editais de intimação para o Tribunal do Júri, verifica-se que os equívocos ocorreram após a declaração de revelia do réu, em razão da reiterada impossibilidade de sua localização. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, em caso de revelia, é suficiente a intimação do defensor, e não se exige a regularidade absoluta da publicação em nome do acusado ausente. Ademais, não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto, até porque todos os atos processuais foram acompanhados por defensor habilitado."
Ante o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal, a intimação do defensor acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido.
Neste sentido, os seguintes julgados: 
(...)
O tema da pronúncia ter sido baseada exclusivamente em testemunhos colhidos na investigação (art. 155 do CPP) não foi submetido na revisão criminal, não cabendo esta Corte se manifestar originariamente sobre o tema, pois importaria em supressão de instância. 
O que o TJTO avaliou foram os depoimentos prestados em Plenário. (...):” (e-doc. 79, p. 6-19; grifos nossos)

10. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual não se declara nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo à parte que a suscita, ainda que se trate de nulidade absoluta. Incide, na espécie, o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 
(HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”
(HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).

11. No caso concreto, os erros parciais na qualificação do recorrente constantes dos editais de intimação não são suficientes, por si sós, para caracterizar cerceamento de defesa, especialmente porque o recorrente encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo sido regularmente assistido por defesa técnica durante a tramitação do processo. Conforme consignado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal:

“(...) Quanto aos erros nos dados qualificativos dos editais de intimação para o Tribunal do Júri, verifica-se que os equívocos ocorreram após a declaração de revelia do réu, em razão da reiterada impossibilidade de sua localização. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, em caso de revelia, é suficiente a intimação do defensor, e não se exige a regularidade absoluta da publicação em nome do acusado ausente. Ademais, não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto, até porque todos os atos processuais foram acompanhados por defensor habilitado”. (e-doc. 4, p. 2; grifei).

12. Ademais, verifica-se que a alegada nulidade somente veio a ser suscitada pela defesa em 2025, por ocasião da revisão criminal, mais de uma década após o trânsito em julgado da condenação, circunstância que atrai a incidência da preclusão.

13. Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, a declaração de nulidade depende de arguição oportuna, sob pena  preclusão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

14. No tocante à alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito,  observem que a matéria não foi objeto de análise pelas instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator